Tribunal: CARF
Processo: 10166.731057/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731057/2016-91
ACÓRDÃO
2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MR ACABAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE
ENGENHARIA EM GERAL.
As pessoas jurídicas que exercem atividades de construção civil e obras de
engenharia em geral, ainda que optantes pelo Simples Nacional devem
contribuir para a previdência social da mesma forma que as pessoas
jurídicas não optantes.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca (substituta integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho
(substituto integral), Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituída pela conselheira Christianne
Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 961-975):
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado, em 15/12/2016, contra o sujeito
passivo em epígrafe, no valor total de R$ 436.200,18, referente a contribuições
para a outras entidades e fundos, terceiros (Sesi, código de receita 2323, Senai,
código de receita 2317, Incra, código de receita 2249, Salário Educação/FNDE,
código de receita 2164 e Sebrae, código de receita 2369), competências de
01/2012 a 13/2014.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 30/39:
O sujeito passivo atua no setor de construção civil (CNAE 43.30-4/99 – Outras
Obras de Acabamento de Construção) e era integrante do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional, de
1/1/2009. Contudo, no decorrer da ação fiscal foram constadas hipóteses de
exclusão desse regime tendo sido formalizado o processo no 10166.730021/2016-
90, com a posterior exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo DRF BSB no
87, de 6/12/2016, publicado no DOU de 7/12/2016, com efeitos a partir de
1/1/2012.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
3
Foi constatada a participação autuado em um grupo econômico de fato, o que
implicou na inclusão, como responsáveis solidários, das pessoas jurídicas MB
Serviços de Pintura Ltda – ME, MC Pinturas Ltda-ME, Medeiros Revestimentos-
ME.
ENQUADRAMENTO E EXCLUSÃO DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL
Consta ainda no relatório fiscal como segue.
A atividade desempenhada pelo autuado, conforme código e descrição da CNAE
identificada no CNPJ é 43.30-4/99 – Outras Obras de Acabamento de Construção,
sendo este o código que foi declarado por ele nas GFIP.
Considerando-se o que dispunha a Lei Complementar no 123/2006, artigo 13,
inciso IV, artigo 17, § 1o e artigo 18, § 5-C, inciso I, verificou-se que empresas
optantes pelo Simples que apresentassem como CNAE preponderante o de 43.30-
4/99, como é o caso do autuado, estão dispensadas de recolher contribuições
para outras entidades e fundos (terceiros), mas devem recolher suas
contribuições para a previdência social como as empresas em geral e se
declararem na GFIP como se não fossem optantes (conforme IN RFB no 925, de
6/3/2009, artigo 4o e IN RFB no 971/2009, artigo 189).
A exclusão do autuado do Simples Nacional teve como fundamento as hipóteses
previstas nos inciso I, IV, V e VIII do artigo 29 da Lei Complementar – LC no
123/2006, cujo enquadramento foi detalhado na Representação para Exclusão do
Simples Nacional contida no processo no 10166.730021/2016-90.
As bases de cálculo foram às informadas pelo autuado nas GFIP, por meio das
quais não foram declaradas contribuições devidas à previdência social, uma vez
que o contribuinte informou ser optante pelo Simples nessas GFIP. A fiscalização
indicou no item 18 do relatório fiscal as GFIP enviadas cujas informações serviram
para obtenção das bases de cálculo com vistas a proceder ao lançamento das
contribuições tratadas nos presentes autos.
A fiscalização juntou cópias de documentos dentre as quais:
Termo de Constatação de fl. 70 entregue a Sra. Carmen Lúcia Sanches Prates no
dia 20/9/2016.
Cópia do contrato social (fls. 71/73) de 27/11/2008;
Relação de sócio apresentada pelo autuado datada de 21/5/2015 (fl. 75);
Procuração outorgada a Carmen Lúcia Sanchez Prates, pelo autuado, com plenos
poderes (fls. 77).
Demonstrativo mensal de receita, discriminando, clientes, notas fiscais emitidas e
valor (fls. 71/195).
Instrumentos contratuais firmados entre terceiros e o contribuinte (fls. 196/505);
Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ relativo ao autuado e
telas impressas de consulta ao CNPJ (fls. 506/518)Anexo VII – Tabela 1 que
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
4
demonstra que o contribuinte prestava serviços, no período considerado na
autuação, inclusive para empresas arroladas como responsáveis solidárias,
informado esses tomadores em GFIP que elaborou (fls. 519/527).
Representação fiscal para exclusão do Simples Nacional e o Ato Declaratório
Executivo DRF/BSB no 87, de 6/12/2016 (fls. 757/776)O contribuinte foi
cientificado da autuação, por via postal (fl. 783), em 19/12/2016.
O autuado, em 16/1/2017 (conforme termo de solicitação de juntada de fl. 1.263
do autos do processo no 10166.730022/2016-34 (conexo com este e apreciado
conjuntamente), apresentou impugnação de fls. 1.261/1.308 do autos do
processo no 10166.730022/2016-34) que foi juntado aos autos por esta DRJ, às fls.
909/960.
Em 16/1/2017 (conforme termo de solicitação de juntada de fl. 1.263 dos autos
do processo no 10166.731055/2016-00, conexo com este e apreciado
conjuntamente), a Medeiros Revestimentos Ltda – ME, CNPJ no 26.999.557/0001-
71 apresentou impugnação de fls. 1.264/1.310 dos autos do processo no
10166.731055/2016-00).
A MB Serviços de Pinturas Ltda – ME, CNPJ no 03.079.543/0001-34, em 16/1/2017
(conforme termo de solicitação de juntada), apresentou impugnação de fls.
785/837.
Essencialmente, nas impugnações, a defesa:
Diz que o Auto de Infração, bem como o termo de ciência do respectivo
lançamento e seus anexos apresentam-se de forma incompleta, com a falta de
documentos, de forma genérica “não individualizada/por empresa” situação que
inviabilizou a impugnação.
Assevera que os valores apresentados como (multa e contribuições não
recolhidas) foram apresentados no mesmo ato de forma “retroativa” com cálculos
errôneos que também dificultaram a realização da defesa.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO INDIVIDUALIZAÇAO DOS
LANÇAMENTOS. NÃO JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE LANÇAMENTOS
“NECESSÁRIOS”. INVIABILIDADE DA DEFESA
Diz que a autuações estão eivadas de nulidades porque conforme preconiza o
ordenamento jurídico a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil deveria
relacionar “individualizadamente” os fatos geradores “por cada empresa”, mesmo
que se interpretasse como grupo econômico, discriminando assim a
responsabilidade tributária imposta a cada uma delas.
Tece considerações acerca do que deve conter um auto de infração com vistas a
garantir o direito à ampla defesa.
Alega que foram efetuados cálculos errôneos quanto a tributação relativa ao
Gilrat, que correspondeu a 3% do fato gerador que chegou ao valor errôneo de R$
93.056,88 que não corresponde aos lançamentos apresentados, além da cobrança
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
5
de contribuições para outras entidades e fundos que corresponde a 5,8%, “que se
chegou ao valor errôneo de R$ 436.200,18, que não corresponde aos lançamentos
apresentados. Aduz que tais valores não se coadunam com os cálculos
apresentados pela autoridade tributária em seu relatório de apuração e que isso
demonstra a falha dos autos de infração.
Diz que a fiscalização aferiu valores aleatórios no período considerado nos autos.
Assevera que não foi anexado qualquer documento sob os fatos geradores
individualmente para subsidiar as apurações em comento e conclui que a falta da
discriminação de “certos” lançamentos, bem como a correta aplicação tributária
que serviu de base para o levantamento efetuado redundou em erro da Auditora
Fiscal, sendo que tal fato eiva de nulidade o lançamento. Cita legislação.
Diz que são nulas as notificações objeto da impugnação uma vez que deixaram de
conter as notas fiscais, emitentes e valores corretos que geraram a emissão da
notificação cerceando a plena defesa. Cita decisões que tratam de nulidade.
Assevera que outra razão para a nulidade é que as notificações não descrevem a
legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros utilizados para o
cálculo das multas dela advindas, acarretando cerceamento de defesa.
Conclui que se torna primordial a declaração de nulidade dos autos de infração e
que, se assim não for entendido, requer diligência para a constatação dos reais
valores devidos, evitando assim o locupletamento desmotivado do Estado.
NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATE A CONCLUSÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Diz que as multas exponenciadas significam um enriquecimento ilícito do Estado
em ofensiva a igualdade das partes garantida pela Constituição da República – CR
de 1988. Aduz que os termos alocados pelas notificações, os valores amostrados
por elas obrigamno à apresentação de defesa escrita. Tece considerações sobre a
suspensão da exigibilidade prevista no CTN, artigo 151.
Alega que, no presente caso, a suspensão é ainda mais relevante, porque os
lançamentos se originaram da “desclassificação”, de ofício, do Simples Nacional,
com cobrança retroativa.
Diz que os valores alocados pelas notificações e as multas impostas são
reveladoras da sua incapacidade de pagamento enfatizando prática vedada pela
CR de 1988 em ofensa aos direitos do contribuinte e aos direitos do consumidor.
Assevera que há no caso confisco.
Assevera que os valores principais foram acrescidos de juros moratórios criando
uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.
Conclui que a cobrança do crédito deve ser suspensa em respeito à ampla defesa
e ao contraditório.
NECESSÁRIA PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
6
Diz que, com respeito aos valores devidos e relativos aos anos de 2009 até 2011,
eles não são mais devidos por terem sido extintos pela prescrição, nos termos dos
artigos 156, inciso V e 174 do CTN.
DIREITO. ESCLARECIMENTO INICIAL
Alega que, conforme representação fiscal, as empresas “juntas” obtiveram o
faturamento bruto” que aponta em sua peça de defesa. Aduz que é incontestável
que, de acordo com a Lei Complementar no 123/2006, artigo 3, inciso II, o
enquadramento do Simples Nacional obedece ao limite de faturamento bruto de
R$ 3.600.000,00, o que de acordo com o relatório já excluiria qualquer cobrança
referente ao ano de 2012.
IMPOSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Tece considerações acerca de grupo econômico e assevera que não foi observado
a pré-condição legal e que a fiscalização se valendo de fatos/circunstâncias sem
qualquer clareza e sem oportunizar direito de defesa, excluiu as empresas do
Simples Nacional com base na “suposta” formação de grupo econômico, sem que,
pelo menos observasse o limite de faturamento do ano de 2012 que sequer juntas
ultrapassaria o limite de faturamento legal.
Assevera que a representação para exclusão do Simples foi subsidiada pelo
processo no 10166.730021/2016-90, incluído no Anexo V no conjunto de provas,
que contesta, pois foi fundamentado em fatos “circunstanciais” através de
práticas comuns de ajuda mútua.
Alega ser absurda a aplicação retroativa dos efeitos da exclusão, gerando um
valor “impagável” que se caracteriza “confisco” a repercutir no fechamento das
empresas e em desemprego.
Aduz que não há que se apontar qualquer irregularidade por se tratarem de
empresas distintas (CNPJ, endereço e sócios diferentes) com o único argumento
de serem integrantes da mesma família. Acrescenta ser natural que os filhos, ao
longo da maturidade sigam o mesmo ramo de atividade em que seus genitores
trabalham ha anos.
Assevera que o fato das empresas possuírem o mesmo responsável contábil,
jurídico, ou de emanarem procurações para representá-los numa ausência, são
comuns entre membros de uma mesma família e que nisto não há crime.
Indica endereços e sócios que compõem as sociedades citadas pela fiscalização.
Diz que, com base, nos documentos “Anexo III” restou claro que não há confusão
patrimonial e que são optantes pelo Simples Nacional e que no relatório item 14
foi reconhecido que as empresas foram constituídas formalmente.
Assevera que não restou configurado grupo econômico e requer a anulação desta
conclusão fiscal.
ERRONEA APLICAÇÃO DO ANEXO IV
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
7
Alega que, de acordo com o faturamento, opção, bem como a CNAE das
respectivas empresas, faz jus ao dispositivo que é conferido pelo Simples Nacional
de acordo com o Anexo III (de acordo com a Solução de Consulta no 138/2006) e
não de acordo com o anexo IV da mesma lei que foi aplicado pela Auditora Fiscal.
Afirma que a auditora fiscal equivocou-se ao aduzir que as respectivas empresas
não são optantes pelo Simples Nacional sendo que tal informação está
claramente disponibilizada em qualquer consulta aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assevera que nos próprios documentos anexados pela autoridade tributária, as
empresas MR acabamento, MB serviços de Pinturas e Mc Pinturas Ltda, tratam-se
de microempresas, com opção pelo Simples Nacional, não havendo quaisquer
documentos anexos que comprovem o não recolhimento ou opção nos anos de
2012.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DA COBRANÇA RETROATIVA
Argumenta que a falta da discriminação das notas fiscais e respectivos valores que
serviram de amparo para o levantamento efetuado redundaram em erro da
auditora fiscal e que tal fato, por si só, eiva de nulidade os autos de infração
lavrados.
Aduz que, como não há a informação das notas fiscais, emitentes e valores
corretos que geraram a autuação houve o cerceamento do direto à ampla defesa,
o que gera nulidade. Cita decisão judicial. Retoma seus argumentos acerca da
ausência de descrição da legislação aplicável à correção monetária, bem como os
juros utilizados para o cálculo das multas.
Requer a nulidade ou a diligência para a constatação dos reais valores devidos.
Cita decisão judicial de terceiros acerca da impossibilidade de inclusão retroativa
no Simples Federal, Lei no 9.317/1996.
Diz que o desenquadramento do Simples se deu de forma unilateral sem qualquer
oportunidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, situação esta que
ainda deve ser analisada.
Aduz que as cobranças devem ser suspensas ate a análise profunda dos fatos e da
necessária juntada de relatórios individualizados que ocasionaram o fato gerador
que não foram anexados inviabilizando a defesa.
Assevera que, no caso em tela se faz necessária a juntada de todas as declarações
de cada empresa (autuado e demais responsabilizadas) o que desde já requer.
BIS IN IDEM DA COBRANÇA EXCESSIVA DE MULTAS. CORREÇÕES. CONCLUSÃO
Diz que, de acordo com o relatório fiscal, a partir do item 33, são apresentados
fatos geradores, correções, multas e juros que estão sendo aplicados varias
vezes(bis in idem) e que “não fecham matematicamente” Alega que: (a) o fato
gerador imposto nos autos do processo no 10166.730022/2016-34, no período
apurado de 01/2012 a 13/2013, apresenta a tributação de 20% no valor de R$
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
8
380.172.28 sob o montante de R$ 1.900.861,40, (b) o fato gerador imposto nos
autos de no 10166.730022/2016-34, no período de 01/2012 a 13/2013, apresenta
a tributação de 3% no valor de R$ 57.025,84, sob o montante de R$ 1.900.861,40
e no período de 01/2014 a 13/2014 no valor de R$ 20.809,27 sob a diferença no
montante de R$ 693.642,33, o que totalizaria R$ 77.835,11 e não o valor
apresentado de R$ 93.056,38.
Retoma argumentos apresentados e tece considerações sobre as dificuldades que
as empresas enfrentam no Brasil.
Afirma que a multas exponenciadas pelas notificações acrescidas aos supostos
valores principais da obrigação sofreram a incidência dos juros moratório criando
uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita. Diz que somente poderiam
ser de 2% sobre o valor corrigido. Cita o Decreto no 33.118, de 14/3/1991, artigo
63, Lei no 9.298/1996, artigo 52 e doutrina para fundamentar essa alegação.
Diz que é vedada a capitalização dos valores lançados. Cita decisão judicial.
Assevera que as leis para ter valia precisam ser legais, morais e constitucionais
para concluir que não se pode valer de leis e decretos produzidos pelo próprio
interessado. Conclui que a penalidade da multa, se mantida, deve ser reduzida.
Diz que, caso se entenda de forma contrária, deve ser elaborada nova planilha
contábil expurgando-se a capitalização, reduzindo a multa e os juros incidentes
sobre o valor principal.
PEDIDOS
Requer seja conhecida a impugnação, seja declarada a nulidade, suportando a RFB
os custos havidos para a produção da defesa, requer-se, ainda, a suspensão da
cobrança dos créditos tributários até o fim da lide, o reconhecimento da
prescrição.
Requer ainda, que se assim não for entendido, seja o julgamento coletivo
convertido em diligência afim de apurar as informações aqui prestadas no tocante
aos valores auferidos, requerendo a juntada individual dos fatos geradores
comprovando as alegações de erro na apuração aqui alocadas, e “adentrando no
mérito” da impugnação com o reenquadramento no Simples e desconsideração
da existência de grupo econômico.
Constando-se a incidência de juros e multas superiores aos previstos e
procedendo-se ao recálculo do real valor devido, expurgando-se a capitalização e
os demais acréscimos ilícitos, intimando-lhe de todos o andamento do processo
administrativo.
PRODUÇÃO DE PROVAS Protesta por provar o alegado por todos os meios de
provas admitidas no processo administrativo, em especial pela prova documental,
além de postular a juntada posterior de documentos, inclusive, se for o caso de
não acatamento das preliminares, a juntada individualizada por empresa dos fatos
geradores.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
9
Assevera que tendo em vista que o Auto de Infração não ter trazido documentos e
esclarecimentos necessários e obrigatórios, o seu acesso a documentação está
impossibilitado por motivo de força maior, e que assim que estiver de posse da
documentação pode juntá-la ao presente processo, não havendo que se falar em
preclusão formal para apresentação de prova documental.
Aduz que, caso exista, por parte do julgador, dúvidas quanto a informação
prestada “pela fonte pagadora” que determine as diligências que entender
necessárias.
A DRJ deliberou (fls. 961-975) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS A empresa é obrigada a recolher as
contribuições a seu cargo.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Os efeitos da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional se dão em
conformidade com o disposto na legislação específica.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram apresentadas impugnações por Medeiros Revestimentos Ltda – ME e MB
Serviços de Pinturas Ltda – ME, mas estas não foram conhecidas, uma vez que não houve
responsabilização solidária pelos créditos lançados por meio do AI tratado neste processo, mas
apenas a constatação de existência de grupo econômico.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 12/09/2017 (fls.
1003), apresentou recurso voluntário (fls. 1009-1028), em 09/10/2017, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
10
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições de terceiros
(Sesi, Senai, Incra, Salário-educação e Sebrae), em decorrência da exclusão da recorrente do
Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF BSB no 87/2016. Também foi
constatada a participação do autuado em um grupo econômico de fato.
Inicialmente, veja-se que a exclusão do Simples é objeto do processo n.o
10166730021201690. Neste processo, que se encontra apenso ao ora julgado, não consta
qualquer recurso ou defesa do recorrente. Por esta razão, tendo em vista que este não apresentou
defesa e, considerando-se o princípio da economia processual, considera-se a questão
definitivamente resolvida na esfera administrativa.
Deste modo, não cabendo mais defesa no processo em que se discute a exclusão do
regime simplificado, pode-se passar à análise deste processo em que se discutem exigências
reflexas.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO CTN, ARTIGO 151, INCISO III
Esclareça-se que, por força do que dispõe o CTN, artigo 151, inciso III, a
impugnação válida suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo
desnecessário tal pedido quando de sua apresentação.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE E DE BIS IN IDEM
Observa-se que em sua impugnação o autuado diz que a atuação é nula porque:
a) a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil deveria relacionar
“individualizadamente” os fatos geradores “por cada empresa”, mesmo que se
interpretasse como grupo econômico, discriminando assim a responsabilidade
tributária imposta a cada uma delas; b) teriam sido efetuados cálculos errôneos
quanto a tributação relativa ao Gilrat, que correspondeu a 3% do fato gerador que
chegou ao valor errôneo de R$ 93.056,88 que não corresponde aos lançamentos
apresentados, além da cobrança de contribuições para outras entidades e fundos
que corresponde a 5,8%, “que se chegou ao valor errôneo de R$ 436.200,18, que
não corresponde aos lançamentos apresentados; c) não foi anexado qualquer
documento individualizado sob os fatos geradores para subsidiar as apurações em
comento, d)as notificações deixaram de conter as notas fiscais, emitentes e
valores corretos que geraram a emissão da notificação cerceando a plena defesa,
f) as notificações não descrevem a legislação aplicável na correção monetária,
bem como nos juros utilizados para o cálculo das multas dela advindas,
acarretando cerceamento de defesa.
Inicialmente, esclareça-se que no presente caso, não há necessidade e nem
mesmo a possibilidade de identificação de fatos geradores das outras pessoas
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
11
jurídicas arroladas como responsáveis solidárias em relação aos valores lançados,
uma vez que os fatos geradores considerados são relativos à remuneração de
segurados do autuado que foram informados nas suas GFIP e que não foram
oferecidos a tributação em decorrência de preenchimento de informações
incorretas na GFIP em desatenção à legislação tributária como se verá.
Sendo assim, como as remunerações consideradas na autuação foram as
informadas pelo próprio autuado em suas GFIP, e que esses documentos devem
se basear nas folhas de pagamento que o contribuinte elabora, tratando-se de
documentação que está sob sua guarda, os fatos geradores poderiam e podem
ser reconstituídos pelo contribuinte sem qualquer indicação da fiscalização.
Da mesma forma, como a autuação se refere a valores de remuneração
informados na GFIP não há que se falar que ela é nula pela ausência de indicação,
no relatório fiscal, das notas fiscais e respectivos emitentes e valores.
Constata-se, ainda, que a fiscalização elaborou tabelas demonstrativas contidas
no corpo do relatório fiscal item 18 (fl. 34) que detalham, por competência, as
bases de cálculo consideradas na autuação. Esses valores (sem considerar juros e
multa) também estão discriminados, por competência, às fls. 7/14, do formulário
de autuação.
Pela apreciação desses documentos não se verifica qualquer erro no lançamento e
o contribuinte não apresentou nenhum elemento para demonstrar o seu
entendimento de que o valor relativo às contribuições para terceiros não
totalizaria, considerando-se os juros e as multas aplicadas, o montante de R$
436.200,18, conforme evidenciado no demonstrativo de fl. 2.
Portanto, não há que se falar em bis in idem como que o impugnante e, também
sob esse aspecto não há que se falar em vício que determine a nulidade.
Esclareça-se, ainda, que, conforme se depreende do formulário de autuação (fls.
15/27) não houve aplicação de correção monetária, portanto não há que se falar
ausência de indicação da legislação que trata desse tema. Por meio dos mesmos
documentos resta evidenciado que, ao contrário do alegado, houve a indicação da
legislação que trata dos juros e da multa.
Constata-se, ainda, que constam no relatório fiscal e no formulário de autuação os
fundamentos de fato e de direito que ampararam a autuação, bem como a
solidariedade das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico identificado
pela autoridade tributária.
Assim, o contribuinte detinha as informações necessárias para exercer o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
12
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Dessa feita, tendo em vista o contido nos dispositivos citados, uma vez que o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – ARFRB é autoridade competente e
que não houve preterição do direito de defesa do contribuinte, tem-se que o auto
de infração não pode ser anulado.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
O Decreto no 70.235 determina que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Sendo assim, considerando-se a legislação citada e em face do exposto tem-se
que considerando o que determina o Decreto no 70.235/1972, não pode ser
deferido o pedido de diligência solicitado pelo contribuinte em razão de ser
procedimento prescindível para o deslinde das questões suscitadas por ele e que
poderia ter sido comprovada pela juntada de documentos que deve estar em sua
guarda. Também não há, no presente caso, necessidade de realização de
diligência fiscal para que houvesse o detalhamento ou o esclarecimento do
autuado e dos integrantes do grupo econômico, uma vez que, como visto, restou
demonstrado que os sujeitos passivos tinha a sua disposição (a partir das
informações contidas no formulário de autuação, no relatório fiscal e seus anexos)
todos os elementos necessários para exercer seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
O CTN determina que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
13
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Assim, considerando-se os dispositivos citados e tendo em vista que a
competência mais antiga considerada nos autos é 01/2012 e que a autuação foi
efetuada em 19/12/2016 (conforme documentos de ciência às fl. 783) não há que
se falar, como quer o impugnante, que tenha ocorrido a prescrição do crédito
tributário tratado no presente processo. Sendo que nem mesmo se pode falar em
decadência do direito de lançar as contribuições objeto da autuação.
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Tendo em vista que não consta no relatório fiscal a responsabilização das demais
empresas identificadas como integrantes do grupo econômico do qual faz parte o
contribuinte, suas alegações contrárias ao entendimento fiscal acerca desse
assunto não serão apreciadas nos autos do presente processo por ausência de
objeto. Contudo, tal caracterização será tratada no voto relativo ao lançamento
efetuado nos autos do processo no 10166.730022/2016-34, conexo com este e
apreciado na mesma sessão de julgamento.
CORRETO ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE RELATIVAMENTE A SUA FORMA
DE RECOLHIMENTO NO SIMPLES NACIONAL
Os argumentos acerca da forma como deveria recolher as contribuições no âmbito
do Simples Nacional não serão tratadas no presente processo, pois foram
apreciados nos processos lavrados na mesma ação fiscal e impugnados de no
10166.730022/2016-34 e 10166.731055/2016-00.
Esclareça-se que as contribuições consideradas no presente processo somente
são devidas em razão de sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de
1/1/2012, portanto para o seu lançamento é irrelevante a forma pela qual o
contribuinte deveria efetuar seus recolhimentos no âmbito do Simples Nacional.
Passa-se a seguir à apreciação das alegações relativas aos efeitos da exclusão do
contribuinte do regime simplificado mencionado.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Constata-se que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSB no 87, de 6/12/2016 (fl. 774), tratado nos autos
do “processo” no 10166.730021/2016-90.
Eventuais alegações e elementos contrários de interesse do autuado, relativos a
essa exclusão, deveriam ser apresentados por meio de manifestação de
inconformidade relativa a esse processo.
Pela apreciação do processo no 10166.730021/2016-90 constatou-se que não
consta nos autos, manifestação de inconformidade relativamente a sua exclusão
do Simples Nacional, nem despacho que indique que o contribuinte tenha sido
cientificado da exclusão e que, decorrido o prazo previsto na legislação para
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
14
eventual apresentação de manifestação de inconformidade, ele não teria se
manifestado.
Verifica-se que as impugnações apresentadas nos autos dos processos
10166.730022/2016-34, 10166.731055/2016-00 e 10166.731057/2016-91, em
seu cabeçalho, fazem referência apenas a esses processos. Essas impugnações
mencionam “autos de infração” ou “notificação de lançamento”, não fazendo
nenhum apontamento acerca do processo no 10166.730021/2016-90 que trata do
Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 87, de 6/12/2016(fl.774).
Assim, considerando-se o exposto, para evitar a ocorrência de cerceamento ao
direito ao contraditório e à ampla defesa, relativamente à exclusão do Simples
Nacional, os autos do processo 10166.730021/2016-90 foram enviados à DRF de
origem para que ela: a)indicasse se, decorrido o prazo previsto na legislação, após
intimação, o contribuinte apresentou ou não manifestação de inconformidade; b)
apontasse se o contribuinte foi cientificado Ato Declaratório Executivo DRF/BSB
no 87, de 6/12/2016 e, c) no caso de não ter ocorrido a ciência do autuado que
trate especificamente do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 87, de
6/12/2016, promovesse tal cientificação com abertura de prazo de 30 dias para
que ele, caso quisesse, apresentasse manifestação de inconformidade.
Contudo, uma vez que foi exarado Ato Declaratório Executivo que determinou a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, em razão do que prevê a legislação
de regência, com efeitos também previsto nessa legislação como se verá, não há,
no ordenamento jurídico, autorização normativa para que se aguarde o resultado
da apreciação de eventual manifestação de inconformidade no âmbito do
processo administrativo fiscal que trate da exclusão de contribuinte do Simples
Nacional, para que só então se efetue o lançamento das obrigações decorrentes
da exclusão.
Por força do que dispõe o CTN, artigo 142, uma vez constatada a exclusão desse
regime, a autoridade tributária tem o dever de lançar os tributos decorrentes dos
efeitos dessa exclusão.
Sendo assim, tendo em vista que tal circunstância não acarreta nenhum prejuízo
ao contribuinte porque o lançamento foi impugnado e não pode ser objeto de
cobrança até que apreciada definitivamente eventual manifestação de
inconformidade relativamente à exclusão do Simples Nacional, tem-se que a
autuação tratada nos presentes autos deve ser mantida.
Esclareça-se, ainda, considerando as alegações do impugnante, que os efeitos da
exclusão do Simples são impostos pela legislação tributária e vinculam a atividade
das autoridades tributárias.
A Lei no 123/2006 determina que:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
15
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3(três) anos-calendário seguintes.
2/2016, o contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional em razão da
infração a esses dispositivos, tem-se que os efeitos de exclusão devem dar-se
conforme indicado no Ato Declaratório referido, ou seja, a partir de 1/1/2012, e
as contribuições tratadas nos presentes autos devem ser mantidas.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. AUSENCIA DE
ELEMENTOS PARA INFIRMAR AS CONSTATAÇÕES FISCAIS E PARA FUNDAMENTEAR
SUAS ALEGAÇÕES.
Quanto ao requerimento de juntada posterior de documentos tem-se como
segue.
O Decreto no 70.235/1972 determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
O contribuinte não indicou sequer quais elementos poderiam ser apresentados
para infirmar as constatações fiscais, limitando-se a alegar sem apresentar
nenhum elemento de prova de suas alegações.
Ele também não demonstrou, para que se pudesse autorizar tal pretensão, que
tenha ocorrido qualquer das situações previstas no § 4o artigo 16 do Decreto no
70.235/1972. Especificamente, o artigo 16 do citado Decreto no 70.235/1972
também determina que:
Art. 16. [...]
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
16
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Como visto, a autoridade tributária apresentou ao sujeito passivo todos os
fundamentos de fato e de direito aptos a permitir que ele exercesse o seu direito
ao contraditório e a ampla defesa. Sendo assim, não pode ser acolhida a alegação
do autuado de que teria ocorrido a impossibilidade de apresentação de
documentação de forma oportuna por motivo de força maior.
JUROS E MULTA APLICADOS
Os juros e as multas foram aplicadas conforme o que dispõe a legislação de
regência (mencionadas nos formulário de autuação de fl. 28. Tal legislação vincula
a autoridade administrativa sob pena de responsabilização funcional, por força do
que dispõe o CTN, artigo 142, sendo-lhe vedado deixar de observá-la.
A autoridade administrativa tributária não é competente para declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Há, inclusive, disposição
normativa expressa que veda ao julgador afastar aplicação de norma em sob o
argumento de inconstitucionalidade.
Decreto no 70.235/1972, artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no ordenamento
jurídico para atender ao pedido do impugnante para aplicar multa diversa daquela
aplicada na autuação.
Além disso, constata-se, pela apreciação do demonstrativo “Cálculo da multa e
juros de mora” do formulário de autuação (fl. 28) que não houve incidência de
juros sobre as multas aplicadas, como alega o impugnante.
Portanto, os valores das multas e juros devem ser mantidos.
RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS DE ELABORAÇÃO DA DEFESA
Esclareça-se que não há no ordenamento jurídico autorização legal para que a
Fazenda Pública arque com os custos de elaboração de impugnação, no âmbito do
processo administrativo fiscal como requerido pelo impugnante.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731057/2016-91
17
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1072
DF CARF MF
Original